Tribunal: TJMT
Processo: 1004621-87.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004621-87.2018.8.11.0041
RECORRENTE: AGEMED SAÚDE S/A
RECORRIDO: IRENE DE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo (ID 61960468) interposto pela AGEMED SAÚDE S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 58261999):
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes.
A deserção obsta o conhecimento do recurso de Apelação. (TJMT - AI na ApCiv no 1004621-87.2018.8.11.0041 – Quarta Câmara de Direito Privado, Desembargador Relator Guiomar Teodoro Borges, julgado em 23.09.2020).
Recurso tempestivo (ID 62175958).
Preparo não recolhido em virtude de o objeto do Recurso Especial versar sobre a concessão da assistência judiciária gratuita (ID 62177995).
Efeito suspensivo negado, conforme decisório de ID 62468558.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da revogação de mandato. Não constituição de novo patrono. Art. 76, § 2o, I, do CPC.
Consoante a petição ID 67025995, houve a revogação do mandato outorgado pela Recorrente aos seus advogados, o que levou a esta Vice-Presidência, com fundamento nos artigos 111, parágrafo único e 76, §2, I, do Código de Processo Civil a intimar a parte para que, no prazo de 15 dias, constituísse novo patrono (ID 69666452).
No entanto, apesar de ter sido encaminhada a Carta Precatória no 05/2020 ao Juízo de Direito da Comarca de Joinville/SC, em 19/01/2021, com a finalidade de intimar o Recorrente para constituir novo patrono, a informação constante da carta devolvida, certificada pelo oficial de justiça é que a empresa não está mais operando no endereço, encontra-se em recuperação judicial e que o seu representante legal não recebeu a contrafé e nem quis exarar a sua assinatura, apesar de ter sido localizado, conforme Certidões do Oficial de Justiça juntadas nos IDs 78158971 e 78158972. (ID 78158976).
Pois bem. Consoante o art. 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.
Nesse contexto, deve ser considerada regular a intimação da Recorrente, em virtude da ausência de comunicação ao juízo sobre a mudança de endereço.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO REALIZADA. ENDEREÇO INCORRETO. DEVER DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO ONDE RECEBE INTIMAÇÕES. ART. 77, V, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. Hipótese em que o ora insurgente alegou violação do art. 290 do CPC/2015, sob o argumento de que, ‘...para extinção do processo por abandono, faz-se imprescindível a intimação pessoal da parte para cumprir a diligência’.
2. Ocorre que o Sodalício estadual foi categórico ao afirmar que, ao contrário do alegado em recurso especial, houve a devida intimação do ora insurgente para complementação das custas, a qual não se concretizou diante da ausência do correto endereço para recebimento de comunicações do juízo.
3. De acordo com o entendimento do STJ, seguindo o que preconiza a norma dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, ‘É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015)’ (AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019).
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’.
5. Agravo Interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1546657/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).
Diante desse quadro, constata-se que apesar de intimada, a parte não sanou o vício na representação processual, o que acarreta a inadmissão recursal, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO NOTIFICADA NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC/2015, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço da parte, se a mudança de endereço não foi devidamente comunicada nos autos.
Comunicada à parte a ausência de representação nos autos e esta quedando-se inerte, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, conforme prevê o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015.
2. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no AREsp 866.039/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.